Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708789-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE RECORRIDOS: RONALDO DE CARVALHO, VIVIANE PEREIRA VALVERDE DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos para desconstituir a cobrança de título executivo extrajudicial, oriundo de contrato de compra e venda e cessão de direitos, seguido de aditivo e confissão de dívida. O embargante alegou, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de origem em razão de cláusula de eleição de foro e, no mérito, a quitação da dívida e a inexigibilidade do crédito, com base na outorga de procuração pública e ausência de notificação prévia do suposto inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro contratual afasta a competência territorial do juízo da execução; (ii) estabelecer se a outorga de procuração com cláusula de irrevogabilidade comprova a quitação da obrigação; (iii) determinar se a ausência de notificação prévia impede a exigibilidade da dívida executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução de título extrajudicial pode ser proposta, a critério do exequente, no foro do domicílio do executado, no foro de eleição contratual ou no foro da situação do bem, conforme dispõe o art. 781, I, do CPC, não se restringindo, portanto, à cláusula de eleição de foro constante do contrato. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. A outorga de procuração pública, ainda que com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, não configura, por si só, prova de quitação do débito assumido, especialmente quando há confissão de dívida e ausência de documentos probatórios que comprovem o pagamento. 5. A dívida objeto da execução tem vencimento certo, o que torna o devedor automaticamente em mora com o simples inadimplemento contratual, sendo desnecessária qualquer notificação prévia, nos termos previstos no art. 397, “caput”, do Código Civil. 6. A ausência de comprovação do pagamento inviabiliza a desconstituição do título executivo extrajudicial, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro em contrato não impede o ajuizamento da execução de título extrajudicial no domicílio do executado, conforme faculdade prevista no art. 781, I, do Código de Processo Civil (CPC). 2. A existência de procuração pública com cláusula de irrevogabilidade não comprova, por si só, a quitação da dívida contratual. 3. A mora é automática quando a obrigação tem vencimento certo, dispensando notificação prévia, conforme dispõe expressamente o art. 397, “caput”, do Código Civil (CC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 344; 781, I; 85, §11; CC, arts. 397. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995842, 0706633-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, j. 05.05.2025, DJe 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 1797369, 0718816-64.2021.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJe 22.01.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; e b) artigo 685 do Código Civil, sustentando que não cabe prestação de contas nas procurações com o mandato in rem suam, sendo incabível a revogação da procuração outorgada com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, haja vista a sua eficácia. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não deve prosseguir com base na indicada ofensa ao artigo 685 do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A controvérsia judicial discutida nos autos diz respeito à suposta quitação da obrigação assumida pelo executado/embargante junto aos exequentes/embargados no contrato de compra e venda com cessão de direitos firmado entre as partes, que o recorrente alega estar demonstrada por meio da outorga de procuração pública que teria autorizado a transferência do imóvel objeto do negócio. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação inequívoca de que o executado/embargante tenha efetivamente quitado integralmente o débito reconhecido. Pelo contrário, os próprios documentos acostados ao processo evidenciam a existência de inadimplemento contratual. (...) Tal contexto fático, por si só, já revela a inexistência de adimplemento integral à época, bem como a expressa admissão da dívida pelo próprio executado/embargante em instrumentos contratuais diversos. (...) Além disso, a procuração pública (fls. 10/11 do ID n° 72411174) outorgada pelos exequentes/embargados ao executado/embargante, ainda que dotada de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, não se confunde com quitação. Trata-se de instrumento destinado a viabilizar a alienação do imóvel, não sendo possível extrair, a partir de sua existência, presunção de adimplemento integral da obrigação. A outorga de poderes, embora possa refletir confiança ou expectativa de cumprimento, não comprova, por si só, a efetiva extinção do débito exequendo” (ID 75158512). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025